Tribunal: CARF
Processo: 10935.721820/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-26

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.721820/2011-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.368 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de junho de 2024
Recorrente
SIVIERO CEREAIS, INSUMOS AGRICOLAS E TRANSPORTES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2009
IRPJ. CSLL. MULTA ISOLADA. CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE
OFÍCIO.
A multa isolada, devida pela insuficiência de recolhimento da estimativa
mensal do imposto, e a multa de ofício regulamentar, devida pela insuficiência
de recolhimento do imposto apurado na data do fato gerador tem hipóteses de
incidências distintas, tornando assim cabível o lançamento concomitante dessas
penalidades.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado- Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Ana Cecília Lustosa da Cruz, Raimundo Pires de Santana Filho, Gustavo de Oliveira Machado,
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.721820/2011-11
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.368 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10935.721820/2011-11

Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 14-
86.675, proferido em 26 de Junho de 2018, pela 10a Turma da DRJ/RPO, que por unanimidade
de votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário.
A DRF de Cascavel- PR lavrou os Autos de Infrações- Imposto de Renda da
Pessoa Jurídica e Contribuição Social s/ Lucro Líquido no dia 08/dezembro/2011, cujos dados
seguem abaixo e-fls. 118/132:
“AUTO DE INFRAÇÃO
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica
(...)
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO(S) LEGAL(IS)
Imposto de Renda Pessoa Jurídica
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias
pelo sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente Lançamento de Ofício,
nos termos do art. 926 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999
(Regulamento do Imposto de Renda 1999), tendo em vista que foram apuradas
as infração (ões) abaixo descrita(s), aos dispositivos legais mencionados.
001- FALTA DE RECOLHIMENTO/ DECLARAÇÃO DO IMPOSTO DE
RENDA
INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO OU DECLARAÇÃO
Insuficiência de recolhimento ou de declaração do Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ) apurada pelo cotejo entre os dados declarados na DIPJ e os
declarados em DCTF e os recolhimentos efetuados, conforme relatado no
Termo de Verificação Fiscal em anexo, o qual integra o presente auto de
infração.
Fato Gerador Valor Tributável ou Imposto Multa (%)
31/12/2009 R$ 215.405,85 75,00
Enquadramento Legal
Artigo 149 da Lei n° 5.172 de 25/10/1966; artigo 40 da Lei n° 8.541 de
23/12/1992; artigo 841, incisos III e IV, do Regulamento do Imposto de Renda,
aprovado pelo Decreto n° 3.000 de 26/03/1999.

002- MULTAS ISOLADAS
FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRPJ SOBRE BASE DE CÁLCULO
ESTIMADA
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.368 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10935.721820/2011-11

Multa decorrente da falta de pagamento do Imposto de Renda Pessoa Jurídica,
incidente sobre a base de cálculo estimada em função da receita bruta e
acréscimos e/ou balanços de suspensão ou redução, conforme relatado no
Termo de Verificação Fiscal em anexo, o qual integra o presente auto de
infração.

ENQUADRAMENTO LEGAL
Imposto de Renda Pessoa Jurídica
Art. 222, 843 e 957, parágrafo único, inciso IV, do RIR/99, c/c artigo 44, inciso
II, alínea "b", da Lei n° 9.430/96, alterado pelo artigo 14 da Lei n° 11.488/07.
No que se refere à atualização monetária e às penalidades aplicáveis, os
enquadramentos
legais
correspondentes
constam
dos
respectivos
demonstrativos de cálculo.
Fazem parte do presente Auto de Infração todos os termos, demonstrativos,
anexos e documentos nele mencionados.
(...)
AUTO DE INFRAÇÃO
Contribuição Social s/ Lucro Líquido
(...)
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO(S) LEGAL(IS)
Contribuição Social
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias
pelo sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente Lançamento de Ofício,
nos termos do art. 926 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999
(Regulamento do Imposto de Renda 1999), tendo em vista que foram apuradas
as infração (ões) abaixo descrita(s), aos dispositivos legais mencionados.
001-
INSUFICIÊNCIA
DE
RECOLHIMENTO/
DECLARAÇÃO
DA
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO OU DECLARAÇÃO
Insuficiência de recolhimento ou de declaração da Contribuição Social Sobre o
Lucro Líquido (CSLL) apurada pelo cotejo entre os dados declarados na DIPJ e
os declarados em DCTF e os recolhimentos efetuados, conforme relatado no
Termo de Verificação Fiscal em anexo, o qual integra o presente auto de
infração.
Fato Gerador
Ocorrência Valor Tributável ou Contribuição Multa (%)
31/12/2009
Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.368 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10935.721820/2011-11

12/2009 R$ 86.216,41 75,00
Enquadramento Legal
Artigos 10 , 2° e 30 da Lei n° 7.689 de 15/12/1988; artigo 20 da Lei n° 9.249 de
26/12/1995; artigo 1° da Lei n° 9.316 de 22/11/1996; artigo 22 da Lei n° 10.684
de 30/05/2003; artigos 28 e 29 da Lei n° 9.430 de 27/12/1996; artigo 37 da Lei
n° 10.637 de 30/12/2002; artigo 841, incisos III e IV, do Regulamento do
Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto n° 3.000 de 26/03/1999.

002- MULTAS ISOLADAS
FALTA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE A
BASE ESTIMADA
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO(S) LEGAL(IS)
Contribuição Social
Multa decorrente da falta de pagamento da Contribuição Social Sobre o Lucro
Líquido incidente sobre a base de cálculo estimada em função da receita bruta e
acréscimos e/ou balanços de suspensão ou redução, conforme relatado no
Termo de Verificação Fiscal em anexo, o qual integra o presente auto de
infração.
(...)
ENQUADRAMENTO LEGAL
Art. 222, 843 e 957, parágrafo único, inciso IV, do RIR/99, c/c artigo 44, inciso
II, alínea "b", da Lei n° 9.430/96, alterado pelo artigo 14 da Lei n° 11.488/07.
No que se refere à atualização monetária e às penalidades aplicáveis, os
enquadramentos
legais
correspondentes
constam
dos
respectivos
demonstrativos de cálculo.
Fazem parte do presente Auto de Infração todos os termos, demonstrativos,
anexos e documentos nele mencionados.
(...)
TERMO DE ENCERRAMENTO
(...)
Encerramos, nesta data, a ação fiscal levada a efeito no sujeito passivo acima
identificado, tendo sido verificado, por amostragem, o cumprimento das
obrigações tributárias relativas ao IMPOSTO DE RENDA PESSOA
JURÍDICA, onde foram constadas as irregularidades mencionadas nos
Demonstrativos de Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal.
Da referida ação fiscal foi apurado o Crédito Tributário abaixo descrito.

Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-003.368 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10935.721820/2011-11

Crédito Tributário Apurado:
Imposto de Renda Pessoa Jurídica................ 417.542.69
Multa Exigida Isoladamente- IRPJ................ 107.702.96
Contribuição Social s/ Lucro Líquido............. 167.121,88
Multa Exigida Isoladamente- CSLL................43.108,23
(...)

TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL
(...)

7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Para constar e produzir seus efeitos legais, lavramos o presente termo como
parte integrante do auto de infração lavrado para constituição do crédito
tributário. A via da contribuinte, portanto, será entregue juntamente com o auto
de infração por ocasião de sua ciência.
CASCAVEL/PR, 8 de dezembro de 2011”.

Da Impugnação da Contribuinte

Noticiou a impugnante que é pessoa jurídica optante pelo regime de apuração do
IRPJ e CSLL pelo lucro real e que os anos de 2008 e 2009 foram objeto de auditoria fiscal.
Asseverou que mesmo tendo apresentado ao fisco os seus débitos no término da
fiscalização, a mesma recebeu o auto de infração no qual a autoridade fiscal aplicou sobre o
débito, multa de oficio de 75%, ao invés de aplicar multa de mora.
Pontuou que foi aplicada ainda, multa isolada de 50% sobre o valor do débito do
tributo cuja opção foi o recolhimento mensal por estimativa.
Ressaltou que em virtude da ausência de recolhimento de tributos, a autoridade
fiscal optou por notificar a mesma, aplicando cumulativamente a penalidade do inciso I e II do
artigo 44 da Lei n. 9.430/96.
Ponderou que a penalidade prevista no inciso II (50%) é aplicada antes do
encerramento do exercício e a penalidade prevista no inciso I (75%) somente é aplicável depois
do encerramento do exercício.
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-003.368 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10935.721820/2011-11

Aduziu que a mesma não tentou em momento algum omitir informações do fisco,
visando a ocultar o débito do tributo existente e que se este fosse o objetivo teria omitido
também na DIPJ.
Sustentou que o legislador optou por não aplicar uma dupla penalidade sobre a
mesma infração e sobre a mesma base de incidência, motivo pelo qual deve ser improcedente a
multa imposta a mesma.
Pleiteou que seja acolhida a impugnação, bem como que seja julgada
improcedente a multa isolada lavrada no auto de infração em concomitância com a multa de
ofício.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 14-86.675- DRJ/RPO

A DRJ analisou a impugnação apresentada, julgando-a improcedente (e-fls.
161/168).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (fls. 175/181), destacando, em síntese, que:
“ ILUSTRÍSSIMA 10a TURMA DA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL
DO BRASIL DE JULGAMENTO EM RIBEIRÃO PRETO – SP

Processo no 10935.721820/2011-11

Acórdão 14-86.675 - 10a Turma da DRJ/POR

SIVIERO CEREAIS E TRANSPORTES LTDA, já devidamente qualificado
nos autos epigrafados, comparece à presença de Vossa Senhoria para,
tempestivamente,
interpor
Recurso
Voluntário
ao
Egrégio
Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais.
Requer seja recebido o presente recurso, com as razões anexas e seja
encaminhado para o referido Conselho Administrativo.

Nesses Termos, P. E. Deferimento

SIVIERO CEREAIS E TRANSPORTES LTDA

Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-003.368 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10935.721820/2011-11

ILUSTRÍSSIMO DELEGADO DA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL
DO BRASIL DE JULGAMENTO EM RIBEIRÃO PRETO – SP

Processo no 10935.721820/2011-11

Acórdão 14-86.675 - 10a Turma da DRJ/POR

SIVIERO CEREAIS E TRANSPORTES LTDA, já devidamente qualificado
nos autos administrativos epigrafados, comparece à presença de Vossa Senhoria
para, tempestivamente, apresentar, com amparo no que dispõe o art. 33 do
Decreto no 70.235/72.

RECURSO VOLUNTÁRIO

Em face do Acórdão, proferido pela 10a Turma da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto - SP, pelas razões explanadas a
seguir:
1 – FATOS
A Impugnante é pessoa jurídica que durante o período objeto de auditoria fiscal,
2008 e 2009, optou pela apuração do IRPJ e CSLL com base no lucro real.
Em função da mudança de contador e consequente revisão de procedimentos,
identificou-se diferenças tributárias a serem recolhidas pela empresa.
Apesar de não haver retificado as DCTF, devido a necessidades de realizar
conferências finais, meses antes da fiscalização, a empresa realizou a retificação
da DIPJ informando os débitos devidos.
Além disso, a empresa apresentou o SPED Contábil, disponibilizando ao fisco
todos os lançamentos dos exercícios fiscalizados, constando inclusive os
tributos a serem recolhidos, antes de qualquer procedimento de fiscalização.
Devido a informação divergente entre a DIPJ e a DCTF o auditor fiscal intimou
a empresa para esclarecer a diferença e posteriormente fez o auto de infração.
Mesmo a empresa tendo apresentado ao fisco os seus débitos, no término da
fiscalização a impugnante recebeu o auto de infração onde o Auditor Fiscal
aplicou sobre o débito, ao invés da multa de mora, uma multa de ofício de 75%
(setenta e cinco por cento).
Se não bastasse, ainda aplicou uma multa isolada de 50% (cinquenta por cento)
obre o valor do débito de tributo cuja opção foi o recolhimento mensal por
estimativa.
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-003.368 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10935.721820/2011-11

Em função da explícita brutalidade cometida, a impugnante se insurgiu contra
as penalidades impostas pelo auto de infração e, recentemente recebeu o
acórdão do 10a Turma da DRJ/RPO, que manteve a cobrança indevida, o que
não se pode concordar.
2
–
DA
INAPLICABILIDADE
DA
MULTA
DE
ISOLADA
CONCOMITANTEMENTE COM A MULTA DE OFÍCIO
Conforme já foi exposto, o contribuinte realizou a retificação da DIPJ e
declarou os débitos de IRPJ e CSLL existentes nos anos de 2008 e 2009, que
foram objeto de fiscalização.
Como não havia recolhimento dos tributos o auditor fiscal optou por notificar a
impugnante aplicando cumulativamente a penalidade do Inciso I e II do artigo
44 da lei 9.430 de 1996 a seguir.
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal.
Ocorre que este procedimento é um equívoco interpretativo, pois a aplicação da
penalidade se aplica a situações diferentes e não de forma cumulativa.
A penalidade prevista no Inciso II (50%) é aplicada antes do encerramento do
exercício e a penalidade prevista no inciso I (75%) aplicável somente depois do
encerramento do exercício.
Este entendimento é aplicado constantemente nos tribunais administrativos
conforme demonstram as jurisprudências abaixo citadas:
(...)
Pode-se observar que, salvo algumas decisões isoladas, o entendimento vem
sendo mantido há anos pelo órgão, amparado inclusive na Súmula 105 do
CARF.
(...)
Senhores julgadores, estas coerentes decisões deixam claro que o legislador não
busca a aplicação concomitante da penalidade imposta no Inciso I e II do artigo
44 da lei 9.430 de 1996.
O objetivo do inciso II foi impor uma penalidade ao contribuinte que não
recolher o tributo por estimativa mensal durante o exercício. Após o término do
exercício cabe a aplicação da multa prevista no inciso I.
O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre a matéria deixando claro
que a cumulação das penalidades não é cabível.
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1001-003.368 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10935.721820/2011-11

(...)
Como se vê, o STJ não admite a aplicação concomitante da multa isolada e de
ofício. Por isso, a manutenção da referida multa isolada na esfera administrativa
só gera desgastes desnecessários às partes, movimentando vários órgãos da
máquina pública para, depois de vários anos de trabalho desnecessário o STJ
sepultar o crédito tributário.
É muito mais racional que os auditores fiscais e os julgadores das delegacias de
julgamento adequem o entendimento ao CARF e ao STJ evitando transtornos e
gastos desnecessários.
É incabível, sem proporcionalidade e nada razoável onerar com a cumulação de
penalidades a impugnante que comprovadamente não visou lesar o fisco, visto
que declarou na DIPJ e no SPED, antes de qualquer procedimento de
fiscalização.
Pode-se observar que a impugnante não tentou em momento algum omitir
informações do fisco visando esconder o débito de tributo existente, pois se
fosse este o objetivo não teria declarado o débito na DIPJ.
Se o objetivo do legislador fosse que a multa fosse aplicada cumulativamente
ele teria deixado expresso na norma, como fez no § 1o do artigo 44 da lei 9.430
de 1996.
(...)
No entanto o legislador optou por não aplicar uma dupla penalidade sobre a
mesma infração e sobre a mesma base de incidência e o CARF através da
Súmula 105 e de reiteradas decisões tem mantido este entendimento.
3 – DO REQUERIMENTO FINAL
Diante do exposto, considerando o senso de proporcionalidade dos eméritos
julgadores, requer o acolhimento das razoes da Impugnação, julgando-se pela
improcedência da multa isolada lavrada no auto de infração concomitantemente
com a multa de ofício.

Nestes termos,
Pede deferimento.

Clevelândia, PR 25 de julho de 2019

SIVIERO CEREAIS E TRANSPORTES LTDA”.

É o relatório
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1001-003.368 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10935.721820/2011-11

Voto
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).
O presente litigio no processo é o lançamento de ofício da multa isolada por falta
de recolhimento de estimativa mensal de IRPJ e CSLL e multa de ofício no ano-calendário de
2009.

Do Auto de Infração

Insta destacar, que a autoridade fiscalizadora constatou que a Recorrente, optante
pelo lucro real anual, apurou estimativa mensal de IRPJ e CSLL no ano calendário de 2009,
sujeitando-se ao lançamento da multa de ofício e multa isolada, previstas no inciso I e inciso II,
alínea “b” do artigo 44 da Lei no. 9.430/96.

Do acórdão proferido pela DRJ

A autoridade julgadora de 1o. Instância decidiu que:
“(...)
As multas em comento têm fatos geradores distintos, a saber o inciso I do art.
44 da Lei no 9.430/96 e o inciso II, alínea “b”, do mesmo artigo, confira-se:
(...)
A multa regulamentar de 75% , portanto, tem fato gerador no imposto apurado
ao final do período, que deixou de ser recolhido e declarado (art. 44, I). Já a
multa isolada tem por fato gerador a falta de recolhimento das antecipações
mensais do IRPJ e CSLL (art. 44, II, b), penalidade devida mesmo em caso de
apuração de prejuízo fiscal ou base negativa de CSLL.
A exigência concomitante da multa de ofício e da multa isolada encontra-se
expressamente prevista no art. 16 da Instrução Normativa SRF no 93/1997 e
normatizações posteriores, confira-se:
(...)
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1001-003.368 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10935.721820/2011-11

Trata-se, portanto, de duas infrações diferentes: uma, vulnerando a
obrigatoriedade do recolhimento mensal das estimativas, outra, implicando falta
de recolhimento do tributo apurado no ajuste anual, logo, sujeitas a penalidades
diferentes e sujeitas a convivência harmônica.
(...)
Isto posto e considerando tudo o mais que nos autos consta, voto improcedente
a impugnação apresentada e pela manutenção integral tanto da multa de ofício
quanto da multa isolada estampadas nos créditos tributários aqui constituídos”.
Pois bem.
No entendimento da Recorrente a multa isolada prevista no inciso II, do art. 44 da
Lei no. 9.430/96 (50%) seria aplicável antes do enceramento do exercício e a penalidade prevista
no inciso I (75%) aplicável somente depois do encerramento do exercício.
Sustentou a Contribuinte que “o legislador optou por não aplicar uma dupla
penalidade sobre a mesma infração e sobre a mesma base de incidência e o CARF através da
Súmula 105 e de reiteradas decisões tem mantido este entendimento”.
No entanto, cabe destacar, que tal entendimento não merece prosperar.
Isto porque ao longo do ano-calendário o contribuinte que optar pela apuração
anual do imposto de renda deve proceder a apuração da estimativa devida com base na receita
bruta ou em balança de suspensão ou redução. Assim, as estimativas devem ser recolhidas, senão
ficam sujeitas ao lançamento da multa isolada de 50% como no caso em litigio.
Deve-se destacar que o referido comando legal está previsto na alínea “b”, II, do
art. 44 da Lei no. 9.430/96, senão vejamos:
“Art. 44. Nos casos de lançamentos de oficio, serão aplicadas as seguintes multas
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I- de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de
de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007).
II- de 50% (cinquenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007).
(...)
b) na forma do art. 2 deste Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o lucro
liquido, no ano- calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica. (Redação dada pela Lei
no 11.488, de 2007).
Desta feita, pode-se concluir que a alínea “b” do inciso II do art. 44 deixa claro
que a multa isolada deverá ser exigida, ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1001-003.368 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10935.721820/2011-11

cálculo negativa de imposto de renda pessoa jurídica ou de contribuição social sobre o lucro
líquido.
Neste diapasão, a Súmula CARF no 178 cujo teor segue abaixo:
“Súmula CARF no 178
A inexistência de tributo apurado ao final do ano-calendário não impede a
aplicação da multa isolada por falta de recolhimento de estimativa na foram autorizada desde a
redação original do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021)”.
Neste sentido, o entendimento jurisprudencial do Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscal, senão vejamos:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Exercício: 2002
MULTA ISOLADA: POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS.
LANÇAMENTO APÓS O ENCERRAMENTO DO ANO OU COM
APURAÇÃO DE BASE NEGATIVA.
É devida a multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, ainda que o
lançamento ocorra após o encerramento do ano- calendário, e mesmo se o sujeito
passivo apurar base negativa no ajuste anual. Posição firmada pela CSRF.
BALANCETES DE SUSPENSÃO/ REDUÇÃO. INEXISTÊNCIA.
A falta de transmissão dos balanços no Livro Diário não justificam, por si só, a
cobrança da multa isolada Entretanto, o presente caso se refere à inexistência
desses balancetes por ocasião do lançamento da correspondente multa isolada. O
lançamento foi ultimado em 08/09/2004, sendo que os balancetes só foram
elaborados em 20/09/2004. Ademais, os elementos probatórios apresentados pela
Recorrente não são suficientes a comprovar não ser devida a multa isolada no ano
calendário de 2002.
(Acórdão no. 1401-006.631, 1a Seção de Julgamento/ 4a Câmara/ 1a Turma
Ordinária, Sessão de 15/08/2023).
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano- calendário: 2005
NULIDADE: CAPITULAÇÃO LEGAL EM DISPOSITIVOS DISTINTOS COM
IGUAL CONTEÚDO NORMATIVO.
A capitulação da multa isolada adotada no Auto de Infração, no artigo 957 do
RIR/99, embora a princípio aparente conflitar com a capitulação legal do Termo
de Verificação Fiscal (art. 44, II, “b”, da Lei no 9.430/96) não é causa de nulidade,
Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1001-003.368 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10935.721820/2011-11

pois o conteúdo normativo do primeiro dispositivo não foi alterado pela redação
adotada no segundo, remanescendo hígida a fundamentação legal adotada pela
autoridade autuante.
MULTA ISOLADA. POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS.
LANÇAMENTO APÓS O ENCERRAMENTO DO ANO CALENDÁRIO.
É devida a multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, ainda que o
lançamento ocorra após o encerramento do ano- calendário.
(Acórdão no. 1401-006.428, 1a Seção de Julgamento/ 4a Câmara/ 1a Turma
Ordinária, Sessão de 15/03/2023).

Concomitância entre Multa Isolada e Multa de Ofício

Insurge a Recorrente sobre a cobrança concomitante de multa isolada com a multa
de ofício, sob o argumento de que “é incabível, sem proporcionalidade e nada razoável onerar
com a cumulação de penalidades a mesma”.
Pois bem.
As multas exigidas juntamente com o tributo ou isoladamente, como definidas no
art. 44 da Lei no 9.430/96, vinculam-se a infrações de natureza distinta. Conforme se verifica da
inteligência do artigo 44 (“serão aplicadas as seguinte multas” “I...III”): uma, exigida juntamente
com o tributo faltante, nas hipóteses de “falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata”, valorada em 75% “sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição”, outra, exigida de forma isolada, no percentual de 50%, na hipótese da
falta de recolhimento das estimativas mensais de IRPJ e da CSLL.
É de suma importância elucidar que os recolhimentos efetuados mensalmente a
título de estimativas (art. 2o, §§ 3o e 4o, da Lei no 9.430/96) não são definitivos, porquanto a
apuração definitiva do tributo devido se dará somente ao final de cada ano- calendário. Esse o
motivo pelo qual a penalidade pelo inadimplemento dessa obrigação é denominada multa
isolada, uma vez que pode ser exigida independentemente de haver ou não tributo devido ao
final do período de apuração.
E também não há qualquer correlação entre o valor do tributo devido ao final de
apuração e a multa isolada: sua base de cálculo é o valor do pagamento mensal (estimativa) de
IRPJ ou CSLL que deixa de ser recolhido.
Diante dessas constatações, é imperioso concluir que as multas são distintas e
autônomas. Isso decorre, acima de tudo, das evidentes diferenças que existem entre as hipóteses
de incidência e os consequentes das normas punitivas.
No IRPJ e na CSLL, observamos que os critérios material e temporal são
completamente distintos, O tributo não pago, decorre da existência de lucro apurado
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1001-003.368 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10935.721820/2011-11

trimestralmente ou anualmente, submete-se à multa do inciso I do art. 44 da Lei no 9.430/96,
enquanto que a estimativa não recolhido, decorrente da existência de receita bruta mensal ou
balanços de redução, submete-se à multa do inciso II da referida norma legal citada.
No inciso I do art. 44 da Lei no 9.430/96, a quantificação toma por base o tributo
devido em função do lucro, fazendo incidir o percentual de 75% (regra geral passível de
qualificação e agravamento, §§ 1o e 2o do artigo 44). No caso do inciso II, letra “b”, do
dispositivo citado, a quantificação toma por base a estimativa apurada em função da receita bruta
ou resultados mensais, fazendo incidir o percentual de 50%.
Assim, pode-se concluir que são duas normas distintas e autônomas que punem
em diferentes graus, ilicitudes diversas.
Isto posto, as multas isoladas devem ser mantidas, ainda que aplicadas em
concomitância com as multas de ofício pela ausência de recolhimento/pagamento de tributo
apurado de forma definitiva. Tal conclusão decorre da constatação de se tratarem de penalidades
distintas, com origem em fatos geradores e períodos de apuração diversos. Destaca-se por fim,
que a legislação, em nenhum momento, vedou a aplicação concomitante das penalidades em
comento.

Dispositivo

Isto posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado

Fl. 207
DF CARF MF
Original